Tribunal: TJMT
Processo: 1034524-86.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034524-86.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BURATO - CPF: 060.905.571-29 (PACIENTE), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (IMPETRANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), PEDRO HENRIQUE BURATO - CPF: 060.905.571-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034524-86.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ CARLOS REZENDE

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE BURATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente investigado na operação “Dupla Aliança” por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva decretada com base na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP; (ii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente e na necessidade de garantir a ordem pública, prevenir a reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal, nos termos do artigo 312 do CPP.

A existência de indícios de autoria e materialidade está demonstrada pelas apreensões realizadas e pelo conteúdo das mensagens extraídas de aparelhos celulares, que indicam possível vínculo do paciente com organização criminosa de grande porte.

O periculum libertatis está caracterizado pela estrutura organizada do grupo criminoso e pelo risco de reiteração delitiva, caso o paciente permaneça em liberdade.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, considerando o modus operandi e a complexidade da organização criminosa envolvida.

As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes diante das circunstâncias concretas do caso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta do crime, na necessidade de garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva.

A presença de indícios de envolvimento em organização criminosa armada justifica a segregação cautelar para impedir a destruição de provas e assegurar a instrução criminal.

A existência de bons predicados pessoais não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1030352-04.2024.8.11.0000; TJMT, HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000; TJMT, HC n. 1034554-24.2024.8.11.0000; TJMT, HC n. 1033386-84.2024.8.11.0000.

**
Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.**

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em benefício de
PEDRO HENRIQUE BURATO
, com o escopo de interromper o constrangimento ilegal que entende a ele imposto pela autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos sob o no 1008897-66.2024.8.11.0000.

Aduz que o paciente e outros investigados foram alvos da denominada
operação “dupla aliança”
(autos n 1008897-66.2024.8.11.0037), deflagrada com o objetivo apurar condutas relativas ao tráfico de drogas. Em 1o.11.2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade judiciária apontada como coatora. Sustenta que na ocasião os policiais ainda apreenderam pouca quantidade de entorpecentes – maconha e cocaína – as quais seriam destinadas ao consumo próprio.

Consigna que o decreto preventivo contra o paciente, não contém motivação adequada, primeiro porque o único indício contra ele é a anotação constante em um caderno apreendido com outros coacusados, no qual consta grafado a alcunha “haland”, sobre a qual os investigadores de polícia imaginam se tratar do paciente; ressalta que o relatório de investigações não aponta qualquer indício de seu envolvimento com os demais suspeitos.

Por outra vertente, o impetrante acrescenta que não há demonstração concreta a respeito do
periculum libertatis
do paciente; não há elemento concreto acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim destaca que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo da primariedade, ocupação lícita e residência fixa, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (ID 257343188).

As informações aportaram nos autos (ID 258835154).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra Ana Cristina Bardusco Silva, é pela denegação da ordem (ID 259215659).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE BURATO, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem assim, possuir condições de responder o processo em liberdade, aplicando as condições previstas no artigo 319 do CPP.

De acordo com as informações juntadas nos autos (ID 258835154), o paciente foi preso preventivamente em 01/01/2025 e teve sua prisão decretada em decorrência de uma representação ajuizada pela Autoridade Policial que pleiteou por medidas cautelares, tais como expedições de mandados de busca e apreensão, quebra de sigilos telefônicos, bloqueio de contas e a decretação das prisões preventivas, cuja investigação baseia-se na prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, em decisão suficientemente fundamentada pelo juízo titular.

Observou que fora interposto pedido de liberdade em favor do paciente, o qual foi negado nos seguintes termos:

“
a materialidade
dos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa está suficientemente demonstrada pelas apreensões realizadas, e os indícios de autoria são evidentes a partir das conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos. Ademais,
a suposta associação dos investigados com uma facção criminosa de grande porte, como o "Comando Vermelho", e o volume de drogas e armas apreendidas, indicam o elevado risco de continuidade delitiva
, caso os investigados permaneçam em liberdade.

O periculum libertatis é igualmente claro, dado que
os investigados demonstram uma estrutura organizada e distribuída em diversas funções, com grande capacidade de ação e influência na região de Primavera do Leste/MT
. A prisão preventiva, nesse contexto, se justifica para impedir
a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, além de evitar a destruição de provas e o risco à conveniência da instrução criminal, especialmente diante da complexidade da organizaç
ão.

Além disso, a análise dos dados extraídos do aparelho celular Motorola Moto G(20), apreendido em 1o de março de 2024, na residência de Marcos Paulo Alves dos Santos e Camilli Azevedo, sugere informações potencialmente relevantes (RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO No 2024.13.92295 - Processo/Decisão de Autorização Judicial: 10032218-85-2024.8.11.0037).

O relatório de investigação (ID 169091993) indica uma possível atuação de diversos investigados, descrevendo os papéis que podem estar sendo desempenhados por cada um dentro de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. A seguir, apresentam-se os principais envolvidos e as funções que se inferem dos dados analisados:

(...)

27. Pedro Henrique Burato – vulgo “Haaland”: Aparece no caderno em transações relacionadas ao tráfico de 250g de maconha, sendo conhecido por seu envolvimento com posse de entorpecentes.

(...) Cada um dos investigados parece desempenhar um papel específico dentro da suposta rede criminosa, seja na logística, na distribuição de drogas, na coordenação das transações financeiras ou na lavagem de dinheiro. Há indícios de que essa estrutura organizada e hierarquizada demonstre a complexidade da possível associação criminosa, o que poderia justificar a adoção de medidas cautelares, como prisão preventiva e busca e apreensão, para apoiar as investigações e aprofundar a análise sobre a organização.

Diante da análise dos elementos constantes nos autos e com base nos indícios que ligam os investigados à prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, defiro o pedido de decretação da prisão preventiva de todos os investigados.

Como mencionado anteriormente, a prisão preventiva se justifica pelos seguintes motivos: garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa.”
(ID 258835154).

A prisão preventiva no campo doutrinário e jurisprudencial é admitida como derradeiro recurso à liberdade da pessoa, no entanto, adotada no caso em analise e a sua decretação está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado na apreensão de drogas, com fortes indícios de envolvimento de facção criminosa (CV), circunstâncias que juridicamente justifica a medida extrema diante do aparente
periculum libertatis
, do paciente para a sociedade.

A propósito, nos autos desta presente ação constitucional consta Relatório investigativo (pag. 716/720), em que o Paciente, conhecido por Haland, teria sido mencionado como possível revendedor de droga para a organização criminosa, verbis:

“Apesar das ocorrências elencadas fazerem referência a posse de entorpecente, nas anotações no caderno, as duas aquisições evidenciadas demonstram um total de pelo menos meio quilo de maconha, que por sua vez, dada a quantidade, indica que a revende.”
(pag. 720-PDF).

Ainda, o paciente possui outras três passagens policiais anteriores ao fato investigado, a saber
“No B.O 2019.14861, ainda adolescente, foi flagrado em ponto de venda de drogas, supostamente para comprar.; No B.O 2019.237445, foi flagrado tentando desfazer do entorpecente que estava em sua posse durante uma ação policial; No B.O. 2019.243304, foi flagrado com cigarro de maconha pela equipe policial.”.

Tais fatores, agregados aos fundamentos da decisão atacada, no sentido de que a prisão se faz necessária para
“...garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos crimes e da alta probabilidade de reiteração delitiva; conveniência da instrução criminal, para evitar que os investigados interfiram nas investigações, destruição de provas ou influenciem testemunhas; e assegurar a aplicação da lei penal, dada a possível fuga dos envolvidos, considerando a complexidade e o alcance da organização criminosa”,
são argumentos mais que suficientes a evidenciar,
ao menos neste momento,
o
“periculum libertatis”
, porquanto o
modus operandi
é fator que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Do mesmo modo, não se pode desprezar o princípio da confiabilidade do juiz da causa, que se encontra mais próximo e, principalmente, teve os autos da prisão em flagrante na sua integralidade para análise, estando em maior sintonia com os fatos, portanto em melhores condições de aferir a necessidade da manutenção da prisão e, no presente caso, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes um dos requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a ordem pública.

A vista de todo narrado, na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento trago os seguintes julgados:

(TJMT)

“3. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de membros de associação criminosa voltada para o tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para garantia da ordem pública (TJMT, HC n. 1030352-04.2024.8.11.0000),
sobretudo quando há indicativos de ligação do bando com a organização criminosa
“
Comando Vermelho
” (TJMT, HC n. 1018102-36.2024.8.11.0000).

4. Presentes os requisitos do decreto constritivo,
as medidas cautelares diversas do cárcere se mostram insuficientes e inadequadas para garantia da ordem pública
, ainda que os pacientes possuam predicados pessoais favoráveis.

IV. Dispositivo 5. Ordem denegada. (...)
(N.U 1034554-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

(TJMT)
“5. A gravidade concreta do delito e a periculosidade dos agentes, consistentes na quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como na apreensão de uma arma de fogo com número de série raspado e de diversas munições, são capazes de fundamentar a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa armada permite fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem
pública.”
(N.U 1033386-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Em face do exposto, em consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025